Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-04.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008739-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), F. L. L. Z. MACHADO - EMBALAGENS - CNPJ: 06.938.371/0001-03 (APELADO), FELIPE LEONARDO LOPES ZACOMAN MACHADO - CPF: 019.480.151-96 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível para a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

II. Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; e (ii) saber se incide o teor do acordão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado n. 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
).

III. Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (ex tunc).

IV. Dispositivo e tese:

5. Preliminar não acolhida. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos retroativos (ex tunc)”
.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, e 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, ADI nº 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de
F. L. L. Z. Machado - Embalagens e Felipe Leonardo Lopes Zacoman Machado
, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento na inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), nos termos do art. 924, III, do CPC.

A Fazenda Pública argumenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema 1.282), em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), que versa sobre a constitucionalidade da referida taxa. No mérito, sustenta a aplicação do entendimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), proferido na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex nunc
.

Alega que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, realizada pelo Órgão Especial do TJMT, possui caráter vinculante e deve ser respeitada. Argumenta, ainda, que a aplicação retroativa da inconstitucionalidade acarretaria impactos negativos às finanças públicas estaduais e que o cumprimento das decisões proferidas em ADIs independe do trânsito em julgado. Por fim, ressalta que a decisão proferida na Reclamação nº 61136/MT, promovida pela FIEMT, restringe seus efeitos às partes envolvidas, sem afetar a modulação realizada pelo TJMT.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, conforme a Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR

O Estado de Mato Grosso requereu o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282), que reconheceu a repercussão geral sobre a constitucionalidade da Taxa de Incêndio no âmbito estadual.

Diretamente ao ponto, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário nº 1417155/RN (Tema n. 1.282), a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil não decorre automaticamente desse reconhecimento. Trata-se de determinação discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma.

[...]
1. Impossibilidade de sobrestamento.
No Tema 1.282, relativo ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral da matéria, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral, cabendo ao relator do recurso extraordinário paradigma decidir sobre sua aplicação. [...]. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes: TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Embargos de Declaração n. 1040485-84.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia, julgado em 31/01/2024; e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Embargos de Declaração n. 1000496-92.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, julgado em 31/07/2024.

Dessa forma, inexistindo determinação de suspensão pelo relator do Recurso Extraordinário n. 1417155/RN, inexiste fundamento jurídico para o sobrestamento pretendido.

Por essas razões,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e passo à análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso no âmbito de execução fiscal extinta sob o fundamento da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio.

O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16):

"A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim."
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01/08/2017, publicado no DJe de 19/12/2017).

Posteriormente, em julgamento concluído em 11/10/2019, por meio do Plenário Virtual, o STF, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/10/2019, publicado no DJe de 06/11/2019).

Foram opostos embargos de declaração sob o argumento de omissão no acórdão, os quais foram rejeitados (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, rel. Min. Cármen Lúcia, publicado no DJe de 23/04/2020). Dessa forma, na ADI 2908/SE, não houve modulação dos efeitos da decisão.

No âmbito estadual, na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal, foi proferida decisão de mérito em 14/10/2021, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 16/08/2023.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do Ministro Relator, julgou parcialmente procedente a reclamação proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), determinando a cassação da decisão do Órgão Especial nos embargos de declaração n. 1003057-65.2019.8.11.0000, a fim de que novo julgamento fosse proferido, observando o entendimento firmado nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245 (STF, dec. monocrática, Rcl 61136/MT, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/09/2023, publicado no DJe em 28/09/2023).

O fundamento da decisão foi assim exposto:

"(...) Nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, deu provimento ao recurso ‘para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso’. Opostos embargos de declaração pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.
[...] Entendo, nesse contexto, que houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo STF, especialmente porque foi expressamente rejeitado o pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, devendo ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do STF (...)." (sem negrito no original).

Portanto, no julgamento dos segundos embargos de declaração nos Embargos de Divergência n. 1179245/MT, o STF afastou a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982.

Esse entendimento tem sido adotado por este Tribunal, conforme demonstram os seguintes precedentes:

·

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
– Apelação n. 1003775-10.2017.8.11.0040, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 31/07/2024;

·

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
– Apelação n. 1012979-24.2019.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, julgado em 17/07/2024;

·

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
– Apelação n. 1031347-93.2021.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 10/07/2024;

·

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
– Apelação n. 1002393-12.2018.8.11.0051, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 19/07/2024.

Diante desse cenário,
é inadmissível a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025